Tribunal: TJSP
Processo: 1500775-05.2020.8.26.0530
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Pleito subsidiário pela desclassificação para a contravenção penal de vias de fato – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Inteligência do artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pleitos subsidiários – Redução da

Ementa:
Lesão Corporal – Violência Doméstica – Insuficiência probatória – Absolvição pretendida – Pleito subsidiário pela desclassificação para a contravenção penal de vias de fato – Inadmissibilidade – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Inteligência do artigo 12, § 3o, da Lei no 11.340/06 – Condenação mantida – Recurso improvido.

Pleitos subsidiários – Redução da pena-base – Circunstâncias desfavoráveis devidamente ponderadas – Afastamento da Agravante descrita no artigo 61, inciso II, alínea "j", do C.P. – Crime envolvendo violência praticado em meio à Pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus (COVID-19) – Agravante plenamente configurada – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000964748
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500775-05.2020.8.26.0530, da Comarca de Pontal, em que é apelante SIDNEY
ROGERIO DE ANDRADE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO
ANDERSON FILHO (Presidente sem voto), FREITAS FILHO E OTAVIO
ROCHA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 1500775-05.2020.8.26.0530 – 1a VARA
DA COMARCA DE PONTAL – SP
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: SIDNEY ROGERIO DE ANDRADE
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Lesão Corporal
Violência Doméstica
Insuficiência
probatória Absolvição pretendida Pleito subsidiário pela
desclassificação para a contravenção penal de vias de fato
Inadmissibilidade Materialidade e autoria suficientemente
demonstradas Inteligência do artigo 12, § 3o, da Lei no
11.340/06 Condenação mantida Recurso improvido.
Pleitos
subsidiários

Redução
da
pena-base

Circunstâncias desfavoráveis devidamente ponderadas

Afastamento da Agravante descrita no artigo 61, inciso II,
alínea “j”, do C.P. Crime envolvendo violência praticado
em meio à Pandemia desencadeada pelo novo Coronavírus
(COVID-19)
Agravante plenamente configurada

Recurso improvido.
VOTO No 1968
SIDNEY
ROGÉRIO
DE
ANDRADE foi processado e condenado como incurso no artigo 129,
§9o, por duas vezes, na forma do artigo 69, ambos do Código Penal,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
3
observando-se o disposto na Lei no 11.340/06, ao cumprimento de 09
(nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, em regime aberto, nos termos
da r. sentença de fls. 169/176, cujo relatório, adota-se.
Irresignada, recorreu a Defesa
técnica. Em suas razões recursais, requer a improcedência da ação por
insuficiência do quadro probatório ou a desclassificação de um dos
crimes para a contravenção de vias de fato; subsidiariamente, pleiteia a
fixação da pena no mínimo legal e o afastamento da agravante descrita
no artigo 61, inciso II, alínea “j”, do Código Penal (fls. 185/191).
Contrarrazões de fls. 198/200.
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 210/215).

É o relatório.
De proêmio, cumpre consignar que
as razões recursais não convencem do desacerto do julgado, pois os
elementos constantes dos autos autorizam, plenamente, a condenação do
Apelante.
SIDNEY
ROGERIO
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
4
ANDRADE foi condenado porque, segundo consta, no dia 30 de março
de 2020, no período noturno, bem como no dia 31 de março de 2020, no
período da manhã, na Rua Macir Ramazini, no 154, na cidade e comarca
de Pontal, ofendeu a integridade corporal de sua companheira Gracielia
Maria Bispo.
A materialidade do crime está
consubstanciada pelo auto de prisão em flagrante delito (fls. 2/3),
boletim de ocorrência (fls. 28/30), declaração médica (fl. 26), fotografia
(fl. 27), prontuário de atendimento médico (fl. 135), bem como pelo
restante da prova colhida durante a persecutio criminis.
Quanto
à
autoria,
SIDNEY
ROGÉRIO DE ANDRADE confessou a prática delitiva em ambas as
fases da persecução penal. Interrogado em sede policial, em suma,
admitiu que agrediu a vítima porque ela teria “deixado sua filha morrer
quase duas vezes” (sic, fl. 8).
Perante o Juízo, sob o crivo do
contraditório e ampla defesa, acrescentou que que sua filha se engasgou
e por isso passou a agredir a ofendida, sendo que tal fato tornou a
ocorrer no dia seguinte (mídia digital).
A condenação do Apelante pelo
crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a
mulher era medida de rigor e restou embasada não só pela confissão,
como também pelas palavras da vítima, Gracielia Maria Bispo, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
5
ouvida em ambas as fases da persecução penal, narrou, com riqueza de
detalhes, a dinâmica dos fatos.
A ofendida informou que, na data
dos fatos, alimentava a filha, momento em que esta veio a engasgar. Por
essa razão, SIDNEY, seu companheiro à época e genitor da criança,
irritou-se e passou a desferir contra ela tapas e chutes, que resultaram em
algumas marcas pelo seu corpo.
Asseverou que, por conta da
agressão, foi para casa de sua sogra passar a noite e, no dia posterior,
logo pela manhã, o Apelante foi até o local pegar a criança e mandou a
ofendida voltar para casa. Após entregar a criança, em razão de sua
negativa ao retornar para casa, SIDNEY passou a agredi-la com socos,
que ocasionaram ferimento aparente.
Ao
final,
esclareceu
que
o
Apelante não estava bêbado e não soube informar se ele faz uso de
drogas; disse, ainda, que essa foi a segunda vez que sofreu agressões por
parte do réu (fls. 07 e mídia digital).
A corroborar com a narrativa da
vítima, Daniel Dourado da Silva, Policial Militar, perante o Juízo
confirmou suas declarações prestadas na fase inquisitorial, e relatou que
na data dos fatos, pela manhã, recebeu um chamado do “Copom” para
atender uma ocorrência que versava sobre a violência doméstica sofrida
pela vítima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
6
No local, teve contato com a
ofendida, que estava lesionada na face; indagada sobre o que havia
ocorrido, ela lhe informou que desde a noite anterior o Apelante estava
lhe agredindo, na presença das crianças.
Em razão disso, se dirigiu até o bar
indicado pela vítima, onde encontrou SIDNEY, que ao ser indagado
sobre os fatos confessou a prática delitiva, tendo detalhado que a
primeira agressão foi durante a noite, e continuou no dia seguinte (fls.
04/05 e mídia digital).
Cumpre dizer que não há nos autos
o menor indício de que a vítima e a testemunha policial tenham atribuído
ao Apelante, crime de que o sabem inocente; nenhum motivo restou
devidamente comprovado a permitir tal conclusão, devendo ser afastada
qualquer ideia de imputação malévola.
Vale ressaltar que os delitos
praticados em situação de violência doméstica e familiar requerem uma
especial atenção, principalmente porque, na maioria dos casos, os fatos
dessa natureza ocorrem à ausência de testemunhas.
Desse modo, deve-se conferir à
palavra da vítima maior relevância, conforme vem preceituando a
jurisprudência:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
7
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada
no depoimento prestado pela ofendida, já que
tais ilícitos geralmente são praticados à
clandestinidade,
sem
a
presença
de
testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros
materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui especial relevância” (AgRg no AREsp
1.225.082/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta
Turma, julg. em 03/05/2018, DJe 11/05/2018).
Outrossim,
cediço
que
nossos
Tribunais desde há muito vêm conferindo credibilidade ao depoimento
de policiais, que por essa condição não podem ser tidos e havidos como
suspeitos ou parciais.
Nesse sentido:
“A condição de as testemunhas serem policiais
não retira o valor da prova produzida, porque,
como
qualquer
testemunha,
prestam
o
compromisso e a obrigação de dizer a verdade.
(CPP, arts. 203 e 206, 1a parte). Na
jurisprudência consolidada desta Corte, o
depoimento dos policiais prestado em Juízo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
8
constitui meio de prova idôneo a resultar na
condenação do réu, notadamente quando
ausente
qualquer
dúvida
sobre
a
imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa
o ônus de demonstrar a imprestabilidade da
prova, o que não ocorreu no presente caso.”
(HC 485.543/SP, Rel. Min Felix Fischer,
Quinta Turma, julg. em 21/05/2019, DJe
27/05/2015).
Destarte, ao contrário do que
afirma a Defesa, no presente caso carece de amparo a alegada
inexistência de provas suficientes para o decreto condenatório.
In casu, tem-se que os relatos da
ofendida se coadunam com as declarações prestadas pela testemunha
policial, ambos confirmados pela declaração médica de fls. 26, na qual
se depreende que a vítima apresentava escoriações na face (soco do dia
31.03.2020), bem como nos membros superiores e em outras partes do
corpo (tapas e chutes do dia 30.03.2020); além disso, a própria vítima
informou que as agressões do primeiro evento deixaram algumas
marcas, que foram comprovadas pelo prontuário médico acostado às fl.
135.
Ademais,
embora
tardiamente,
após a prolação da sentença, juntou-se aos autos o laudo de exame de
corpo de delito indireto, elaborado com base na ficha de atendimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
9
ambulatorial da vítima Gracielia Maria Bispo na Santa Casa de Pontal
(fls. 182/183), referendando prova já existente nos autos.
Ainda, oportuno lembrar que a
ausência do exame de corpo de delito não impede que seja reconhecida a
materialidade das lesões corporais sofridas pela vítima, já que o laudo
pericial pode ser suprido por outros meios de prova, tais como a palavra
da vítima, testemunhas, fotografias, filmagens, atestados médicos, dentre
outros, como no caso dos autos.
Nesse sentido, o artigo 12, §3o da
Lei no 11.340/06, expressamente admite os prontuários médicos
fornecidos por hospitais e postos de saúde como suficientes à
caracterização da materialidade do crime de lesão corporal praticado
contra mulher no ambiente doméstico.
Entendimento este, já firmado em
nossos Tribunais Superiores. Vide caso análogo:
“PENAL E PROCESSUAL PENAL. 'HABEAS
CORPUS'. SUBSTITUTIVO DE RECURSO
ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
LESÃO
CORPORAL.
COMPROVAÇÃO
DA
MATERIALIDADE
DELITIVA. AUSÊNCIA DE EXAME DE
CORPO DE DELITO. EXISTÊNCIA DE
LAUDO MÉDICO NOS AUTOS. DESCRIÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
10
DAS LESÕES SOFRIDAS PELA VÍTIMA.
POSSIBILIDADE. ART. 12, § 3o, DA LEI
11.340/2006.
'HABEAS
CORPUS'
NÃO
CONHECIDO.
(...)
II - O exame de corpo de delito direto, por
expressa determinação legal, é indispensável
nas infrações que deixam vestígios (art. 158
do CPP). Por outro lado, nos crimes de
violência doméstica, dispõe o art. 12, § 3o, da
Lei n. 11.340/2006 que "serão admitidos
como meios de prova os laudos ou prontuários
médicos fornecidos por hospitais e postos de
saúde" (precedentes do STJ e do STF).
III 'In casu', a materialidade delitiva restou
demonstrada, além da palavra da vítima, por
prova técnica, qual seja, atestado médico
contendo a descrição das lesões corporais por
ela sofridas, aliado a exame de corpo delito
indireto. Ademais, o próprio réu teria
confirmado a agressão, embora tenha alegado
que se trataria de legítima defesa.
'Habeas
corpus'
não
conhecido.”
(HC
462.971/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018,
DJe 05/12/2018 grifei).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
11
Em verdade, o que se verifica é
que se trata de clássico caso de violência doméstica contra a mulher. De
fato, no âmbito das relações de afeto, os dados indicam que no mais das
vezes a mulher é a vítima da violência, motivada especialmente pela
odiosa permanência entre nós de definições sociais que atribuem à
mesma um papel ainda secundário, que limita a sua cidadania em todos
os níveis de hierarquia social.
Tais
elementos
probatórios
apontam SIDNEY como o respectivo autor das lesões corporais
suportadas pela ofendida, o que torna inolvidável a conduta delitiva
perpetrada pelo insurgente, não havendo que se falar, portanto, em
insuficiência probatória, ou, ainda, em desclassificação do delito para a
contravenção penal de vias de fato.
Neste último aspecto, cediço que a
contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto Lei
no 3.688/41, caracteriza-se por exclusão, ou seja, de maneira subsidiária
aos casos em que não há configuração dos crimes de lesão corporal.
A doutrina define a referida
contravenção penal quando da violência cometida não decorre dano
evidente à integridade física, a ponto de impossibilitar a realização de
trabalho técnico em razão de resultados inexpressivos nas vítimas.
No entanto, após análise dos autos,
a conclusão que se chega é de que a violência física praticado pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
12
sentenciado se amolda mesmo ao tipo penal do artigo 129, § 9o do
Código Penal, pois o ato agressivo por ele cometido gerou visíveis
lesões à integridade física da vítima, mesmo que de natureza leve.
Desse modo, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal do Apelante nos fatos narrados na
denúncia, de modo que sua condenação pelo crime previsto no artigo
129, § 9o (por duas vezes), do Código Penal, era de rigor.
Por derradeiro, as reprimendas não
comportam reparo.
Na primeira fase, atentando-se aos
critérios do artigo 59 do Código Penal, as penas básicas foram impostas
acima do mínimo legal, face as circunstâncias dos crimes, bem como a
conduta social negativa do apelante, nos termos do artigo 59 do Código
Penal, o que se mostra plenamente adequado.
Nesse vértice, o MM. Juízo a quo
considerou a presença de duas circunstâncias desfavoráveis, os maus
antecedentes (fls. 33/36-37/46) e a exacerbada culpabilidade, anotado
que as agressões foram praticadas por motivo banal, na presença do filho
do casal (criança), e na residência da própria genitora do Apelante, onde
a ofendida havia procurado refúgio.
Diante
de
tais
consequências

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
13
desfavoráveis, fixou corretamente a pena-base em 1/3 (um) terço acima
do piso legal, em 4 (quatro) meses de detenção para cada um dos crimes.
Na
segunda
fase,
foram
reconhecidas duas agravantes, a da reincidência e prática dos crimes
durante calamidade pública (pandemia Covid-19); esta última restou
integralmente compensada com a atenuante da confissão, de tal modo
que a pena sofreu majoração tão somente pela reincidência, com
posterior somatória pelo concurso material, totalizada a pena final de
nove meses e dez dias de detenção.
Nesta fase específica, não merece
ser acolhida a pretensão de expurgo da majorante prevista na alínea “j”,
do incido II, do artigo 61, do Código Penal. Isso porque o cenário de
calamidade pública decorrente do novo coronavírus (COVID-19), é fato
público e notório em todo o mundo.
Ora, evidente que a prática de
ilícitos encontra maior facilidade neste cenário, especialmente os
voltados à violência contra a mulher em contexto domiciliar, sobretudo
pela dificuldade de policiamento no período.
Assim,
dada
a
maior
reprovabilidade da conduta do Apelante, de rigor a manutenção da
agravante em questão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500775-05.2020.8.26.0530 -Voto no 1968
14
Quanto
ao
regime
prisional,
cumpre frisar que a despeito dos maus antecedentes e da reincidência, o
Apelante foi agraciado com o regime aberto.
Delito cometido com violência ou
grave ameaça contra pessoa, inviável a substituição do artigo 44 do
Código Penal, conforme ditames da Súmula 588 do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:
"A prática de crime ou contravenção penal
contra a mulher com violência ou grave
ameaça no ambiente doméstico impossibilita a
substituição de pena privativa de liberdade por
restritiva de direitos.”
Portanto, nada há que alterar no
julgado guerreado.
Ante
ao
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença, por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR